Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005165-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MICHELE SAMARA ZAMPIERI
AGRAVADA:- OSWALDO PEREIRA CARDOSO e EDI BICUDO PEREIRA CARDOSO
TERCEIROS INTERESSADOS:- AMAZON FLEX COLCHOES ESPUMA E MOVEIS LTDA e D. S. ZAMPIERI & CIA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1005165-33.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, determinou o bloqueio de 20% do salário da agravante.
Ela alega que o feito foi ajuizado contra as ora terceiras interessadas, tendo ela (agravante) como fiadora do contrato de locação.
Diz que a sentença condenou-os, de forma solidária, a pagar os alugueis atrasados até 18-12-2003.
Sustenta que foi informada a decretação da falência das empresas (terceiras interessadas) e, com isso, todas as Execuções foram suspensas.
Aduz que quase nove anos depois, os exequentes peticionaram pleiteando o redirecionamento da Execução para ela, todavia, esse pedido está precluso, visto que já havia sido indeferido.
Afirma que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois só tomou conhecimento do ato em 21-2-2020, quando ocorreu o bloqueio em seu vencimento.
Defende a impenhorabilidade do salário por se tratar de verba alimentar e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou a penhora de 20% do seu salário.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator